Tribunal: TJDFT
Processo: 0702915-38.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0714981-24.2024.8.07.0020, que rejeitou a impugnação à penhora aviada pela executada/agravante.
2. Recurso adequado à espécie e acompanhado de preparo. A decisão agravada (ID 218702067 dos autos de origem), foi disponibilizada no DJE na data de 26/11/2024, sendo publicada em 27/11/2024, tendo como prazo final para interposição de recurso o dia 18/12/2024. O recurso em questão foi interposto na data de 03/12/2024, sendo, portanto, tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 68100998.
3. Na decisão agravada, fundamentou o Juízo de origem que a constrição levada a efeito abarcou apenas o percentual de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos da executada, após deduzidos os descontos compulsórios e respeitada a margem consignável, razão pela qual não haveria que se falar que o aludido percentual comprometeria a subsistência da devedora.
4. Decisão de ID 66931582 indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao agravo e manteve a penhora.
5. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação associa-se à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes. Precedente: Agint no REsp 2067117/PR, Relator Min. Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 12/12/2023, data da publicação: 15/12/2023.
6. No caso dos autos, o contracheque apresentado pela agravante no ID 217038413, dos autos de origem, demonstra renda mensal bruta superior a R$12.000,00 (doze mil reais), e renda líquida superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, valores estes que superam em muito a média salarial dos trabalhadores brasileiros.
7. Não se sustenta a alegação da agravante que se encontra em situação de superendividamento, haja vista não trazer aos autos documentação apta a comprovar tal situação, consoante dispõe o artigo 373, I, do CPC. No referido contracheque constam alguns empréstimos contraídos, mas que não comprometem sua remuneração, cujo valor líquido no mês 09/2024, alcançou a cifra de R$ 5.796,66 (cinco mil e setecentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos).
8. Dessa forma, presume-se que a penhora efetivada no patamar de 10% (dez por cento) sobre os proventos da agravante, após os descontos obrigatórios, determinada na decisão agravada, apresenta-se compatível com o princípio da menor onerosidade e, nessa medida, resguarda a sua subsistência e de sua família, além de garantir que a execução se efetive no interesse do credor.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o advento da Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais deste TJDFT. “NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF NÃO É CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.”
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.